Tribunal: TJMT
Processo: 1011833-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1011833-44.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CONTRATOS BANCÁRIOS, BUSCA E APREENSÃO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO. VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, determinando a apreensão do bem objeto do contrato de financiamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação realizada via WhatsApp, sem observância dos requisitos estabelecidos na Portaria-Conjunta n. 412-PRES/VICE/CGJ/2021, configura nulidade processual; e (
ii
) saber se a notificação extrajudicial devolvida com a informação "NÃO PROCURADO" é suficiente para a válida constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos do Decreto-Lei no 911/69.

III. Razões de decidir

3. A citação via WhatsApp é admitida pelo ordenamento processual pátrio, conforme Portaria-Conjunta n. 412-PRES/VICE/CGJ/2021, porém sua validade está condicionada ao cumprimento de requisitos específicos, incluindo a realização de chamada por vídeo, identificação das partes e encaminhamento dos documentos processuais.

4. A inobservância dos procedimentos normativos estabelecidos para a citação eletrônica configura nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa, impondo a invalidação do ato citatório.

5. A constituição em mora do devedor fiduciante constitui pressuposto essencial para a concessão da medida liminar de busca e apreensão, conforme estabelecido no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e consolidado na Súmula 72 do STJ.

6. O Tema 1.132 do STJ estabelece que é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, dispensando a prova do recebimento, porém tal orientação não se aplica quando a correspondência retorna com a informação "NÃO PROCURADO", hipótese em que não ocorre efetiva entrega da notificação.

7. A devolução da notificação com a informação "NÃO PROCURADO" indica ausência de tentativa de entrega no endereço do destinatário, diferenciando-se das hipóteses de "ausente" ou "mudou-se", não configurando, portanto, constituição válida em mora.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a nulidade da citação e a ausência de constituição válida em mora, revogando a medida liminar de busca e apreensão e determinando a restituição do veículo ao agravante.

Tese de julgamento:

"1. A citação via WhatsApp somente é válida quando observados os requisitos normativos estabelecidos, incluindo chamada por vídeo, identificação das partes e encaminhamento dos documentos processuais. 2. A devolução da notificação extrajudicial com a informação 'NÃO PROCURADO' afasta a constituição válida em mora do devedor fiduciante, inviabilizando a concessão da medida liminar de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 238 e 247; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o;
Portaria-Conjunta
n. 412-PRES/VICE/CGJ/2021,
arts
. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.888/RS, Tema 1.132, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2418430/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29.02.2024; Súmula 72/STJ; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1036344-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
ALAN JHONES ROSA SILVA,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 187773499 autos de origem PJE No 1011860-98.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

O Agravante, ora recorrente, alega, preliminarmente, a nulidade do ato citatório, apontando vício insanável na forma de comunicação processual adotada, que se deu, supostamente, via aplicativo WhatsApp, sem observância dos requisitos mínimos de validade previstos na legislação e nas normas do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Sustenta que a ausência de confirmação inequívoca da identidade do destinatário, bem como a falta de recebimento efetivo da citação, comprometeu o contraditório e a ampla defesa, princípios basilares do processo civil.

No mérito, o Agravante sustenta que a decisão agravada não observou o devido processo legal, porquanto se lastreou em documentação que não comprova, de forma válida e idônea, a constituição em mora do devedor, conforme exige o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

A notificação extrajudicial juntada aos autos pela instituição agravada teria sido enviada para endereço que não é atendido pelos serviços postais, retornando com a anotação “não procurado”. Além disso, a tentativa de comprovação da mora por meio de protesto cartorial teria se dado através de edital, sem que houvesse esgotamento das vias ordinárias de localização do devedor, o que, conforme consolidada jurisprudência, é insuficiente para configurar a mora legalmente exigida.

Por estas razões, busca o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão atacada e dar total provimento ao referido agravo, bem como a restituição do bem apreendido à sua posse, considerando a essencialidade do mesmo para suas atividades profissionais e de subsistência.

O agravado apresentou contrarrazões, constantes no ID 286158889, nas quais rebateu as alegações recursais, bem como, em sede preliminar, requereu o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita ao agravante.

Preparo recursal em ID. 280928383.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ALAN JHONES ROSA SILVA,
OABMT
21812
-O

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Das razões preliminares expostas nas contrarrazões apresentadas pela parte agravada.

1.1.
Da preliminar de indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita ao agravante

A parte agravada, em sede preliminar, requer o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita ao agravante, sob o argumento de que este possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Contudo, a parte agravante efetuou o recolhimento pagamento referente ao preparo deste recurso, conforme certidão em ID. 280928383.

Dessa forma, resta prejudicado o pleito de indeferimento da Justiça Gratuita, diante do recolhimento regular do preparo recursal pelo agravante.

2. Mérito

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
ALAN JHONES ROSA SILVA,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 187773499 autos de origem PJE No 1011860-98.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais, o Agravante alega nulidade da citação realizada via WhatsApp, por ausência de confirmação da identidade do destinatário, violando o contraditório e a ampla defesa. No mérito, sustenta que não houve constituição válida em mora, pois a notificação extrajudicial foi enviada a endereço sem entrega postal e o protesto foi feito por edital, sem esgotamento das tentativas de localização, o que não atende ao §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão do efeito pretendido.

A parte agravante sustenta a ausência de constituição válida em mora, alegando irregularidade da notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira. Contudo, os autos demonstram que a notificação referente à Cédula de Crédito Bancário n. 202203464237 foi devidamente enviada, com aviso de recebimento (AR), ao endereço indicado no respectivo contrato, sem qualquer divergência ou desatualização.

Ainda que a devolução da correspondência tenha ocorrido com a anotação de 'não procurado', trata-se de endereço rural, em que o titular do imóvel é responsável por buscar suas correspondências em uma das agências dos Correios. Em situações semelhantes, a jurisprudência já reconheceu a validade da notificação para fins de constituição em mora.

Ademais, o Agravante forneceu tal endereço no momento da contratação, ciente de que não receberia correspondência postal em seu domicílio e de que seria de sua responsabilidade retirá-la em agência própria. Assim, alegar, neste momento, a impossibilidade de sua constituição em mora configura afronta ao princípio do
venire
contra
factum

proprium
.

Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO POR "NÃO PROCURADO". SUFICIÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, nos autos da ação ajuizada pelo Banco.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em verificar se a notificação extrajudicial da mora enviada ao endereço informado no contrato, mas devolvida com a anotação "não procurado", é suficiente para a constituição em mora do devedor e, consequentemente, para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. O Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, §2o, estabelece que a comprovação da mora pode ocorrer por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, sem necessidade de assinatura pessoal do destinatário.

4. A jurisprudência consolidada do STJ entende que a notificação válida é aquela encaminhada ao endereço informado pelo próprio devedor, sendo irrelevante a efetiva retirada do aviso postal.

5. No caso concreto, restou demonstrado que a notificação foi remetida ao endereço fornecido pelo agravante, configurando-se a mora e legitimando o deferimento da busca e apreensão.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

(N.U 1003099-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025) - Grifei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DA RELATORA QUE DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco CNH Industrial Capital S.A. contra decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial em Ação de Busca e Apreensão, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial restou frustrada, sendo necessária a comprovação da constituição em mora do devedor.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da constituição em mora do devedor quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, mas devolvida com a anotação "não procurado".

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor, não sendo exigível o recebimento pessoal da correspondência.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.951.888-RS (Tema 1.132), firmou entendimento de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário ou por terceiros.

5. No caso concreto, a notificação foi remetida ao endereço indicado pelo devedor no contrato e devolvida com a anotação "não procurado". Tal circunstância não afasta a validade da constituição da mora, uma vez que cabe ao destinatário diligenciar para retirar a correspondência junto à agência postal responsável.

6. A decisão agravada destoa do entendimento consolidado pelo STJ, razão pela qual deve ser reformada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso Agravo de Instrumento Provido para reconhecer a constituição em mora do devedor e afastar a determinação de emenda à inicial. Recurso de Agravo Interno Desprovido.

Tese de julgamento: “A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento, mesmo que a correspondência seja devolvida com a anotação 'não procurado'.”

(N.U 1000527-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025) - Grifei

Além disso, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça — firmada no Tema Repetitivo 1.132 — é clara ao reconhecer que, em ações fundadas em contratos com cláusula de alienação fiduciária, é suficiente para a constituição em mora do devedor o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação de recebimento.

Inclusive, este é o entendimento aplicado neste Egrégio Tribunal de Justiça, onde é reiteradamente destacado que a notificação encaminhada ao endereço constante do contrato é suficiente para a comprovação da mora e, consequentemente, para a validade da medida liminar deferida em ação de busca e apreensão.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REGULAR. TEMA 1132 STJ. ENDEREÇO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ELEANDRO DE LARA contra decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 1012723-03.2024.8.11.0037, movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO, deferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo, ao reconhecer o preenchimento dos requisitos legais para tanto.

2. O agravante alega a irregularidade da notificação extrajudicial por ausência de comprovação de entrega e sustenta a abusividade dos juros pactuados, requerendo a desconstituição da mora e, sucessivamente, a revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mora do devedor foi devidamente comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, ainda que sem comprovação de recebimento; e (
ii
) estabelecer se é possível analisar, em sede recursal, a alegação de abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.132) estabelece que, em ações de busca e apreensão fundadas em contratos com garantia de alienação fiduciária, a constituição em mora se dá com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a comprovação de recebimento.

5. A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, sem divergência quanto à localização, o que, conforme entendimento do STJ e da jurisprudência deste Tribunal caracteriza a regular constituição em mora.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

(N.U 1002773-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025) - Grifei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, objeto de contrato de alienação fiduciária, sob fundamento de inadimplemento contratual e comprovação da mora mediante notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para configurar a mora do devedor fiduciário; (
ii
) saber se a alegada abusividade da capitalização diária de juros impede a caracterização da mora e a consequente busca e apreensão do bem.

III. Razões de decidir 3. A notificação encaminhada ao endereço contratual do devedor é suficiente para configurar a mora, independentemente do efetivo recebimento, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da tese firmada no Tema 1132/STJ. 4. A discussão sobre a capitalização diária de juros não foi apreciada pelo juízo de origem, razão pela qual não pode ser analisada em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 5. A utilização do veículo como instrumento de trabalho, ainda que relevante, não afasta o cumprimento das cláusulas contratuais livremente pactuadas, tampouco constitui motivo para obstar a medida de busca e apreensão prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento:

"1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para configurar a mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da tese fixada no Tema 1132/STJ. 2. Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de análise no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o; CPC,
arts
. 300, 1.015; CDC, art. 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS); STJ, Súmula 539; TJMT, AI no 1035189-05.2024.8.11.0000, j. 19.02.2025.

(N.U 1005235-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025) - Grifei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO POR "NÃO PROCURADO". SUFICIÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, nos autos da ação ajuizada pelo Banco.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em verificar se a notificação extrajudicial da mora enviada ao endereço informado no contrato, mas devolvida com a anotação "não procurado", é suficiente para a constituição em mora do devedor e, consequentemente, para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. O Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, §2o, estabelece que a comprovação da mora pode ocorrer por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, sem necessidade de assinatura pessoal do destinatário.

4. A jurisprudência consolidada do STJ entende que a notificação válida é aquela encaminhada ao endereço informado pelo próprio devedor, sendo irrelevante a efetiva retirada do aviso postal.

5. No caso concreto, restou demonstrado que a notificação foi remetida ao endereço fornecido pelo agravante, configurando-se a mora e legitimando o deferimento da busca e apreensão.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

(N.U 1003099-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025) - Grifei

Desse modo, resta afastada a probabilidade do direito para fins de deferimento do pedido de efeito suspensivo.

De igual modo, afasta-se a alegação do periculum in mora tendo em vista que o bem objeto da controvérsia trata-se de um quadriciclo, veículo comumente associado a atividades recreativas, esportivas ou eventuais usos em propriedades rurais, mas que, por sua própria natureza, não se caracteriza como bem de primeira necessidade ou essencial à subsistência do requerente.

Nesse contexto, não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove o uso do quadriciclo em atividade profissional indispensável à geração de renda, tampouco sua imprescindibilidade à rotina do agravante. A mera alegação genérica de utilidade ou uso frequente não supre a exigência legal de demonstração concreta e objetiva do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Portanto, inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, publicado no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto, indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante.”

Sobre a matéria, registro que a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ
).”

Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Verifica-se, no caso em exame, que a notificação referente à Cédula de Crédito Bancário n. 202203464237 foi devidamente enviada, com aviso de recebimento (AR), ao endereço indicado no respectivo contrato, sem qualquer divergência ou desatualização (TEMA 1.132 do STJ).

Todavia, carece de maior dilação probatória, as alegações recursais se confundem com o mérito da pretensão, logo, contendo alegações que sequer foram apreciadas na origem, é inviável a apreciação pelo Tribunal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

V O T O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO
(1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal

interposto por
ALAN JHONES ROSA SILVA,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 187773499 autos de origem PJE No 1011860-98.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais, o Agravante alega nulidade da citação realizada via
WhatsApp
, por ausência de confirmação da identidade do destinatário, violando o contraditório e a ampla defesa. No mérito, sustenta que não houve constituição válida em mora, pois a notificação extrajudicial foi enviada a endereço sem entrega postal e o protesto foi feito por edital, sem esgotamento das tentativas de localização, o que não atende ao §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.

Da análise do voto do relator, verifico ausência de manifestação expressa quanto a
a
questão da
nulidade da citação,
ao que passo à referida apreciação.
Ab
initio,
é certo que através da Portaria-Conjunta n. 774/2019-PRES/CGJ-TJMT, é certo que o Conselho Nacional de Justiça, através da Recomendação No 104 de 23/08/2021 estabeleceu o seguinte:

“Art. 1
o
Com o intuito de promover o acesso à Justiça 4.0 e de viabilizar uma prestação jurisdicional mais efetiva e em tempo razoável, os tribunais deverão envidar esforços para celebrar acordos de cooperação com os Ministérios Públicos, Defensorias Públicas, Procuradorias, Seccionais da OAB e Polícias que se situem na área territorial de suas competências, estabelecendo o compromisso de que a qualificação de todos os envolvidos em procedimentos que possam ser judicializados passem a abranger, sempre que possível, os endereços eletrônicos (e-mails) e números de telefone celular, com a indicação do funcionamento de Short
Message
Service (SMS) e de aplicativos de mensagem instantânea, tais como Whatsapp e
Telegram
,
além do registro da eventual anuência expressa quanto à citação
, notificação e intimação por meio deles em qualquer processo, medidas estas que poderão maximizar a eficiência das comunicações de atos processuais.” (grifo nosso)

Registro, ainda, que o
eg
. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou a Portaria-Conjunta n. 412-PRES/VICE/CGJ em 20.04.2021, que estabeleceu o seguinte:

“Art. 1o
Autorizar a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação
ou de intimação que lhes forem distribuídos, desde que cumpridos os requisitos previstos em Lei e nesta Portaria.

§1o
Considera-se recurso tecnológico indicado no caput a utilização de terminal telefônico móvel
ou fixo, chamadas por Google Meet,
WhatsApp
,
Telegram
, Microsoft Teams, Cisco Webex ou outro meio que possibilite o recebimento/envio por aplicativo de vídeo ou de mensagens,
como meio de comunicação com o destinatário da diligência;

§2o A adoção do recurso tecnológico indicado no caput pressupõe a existência no mandado a ser cumprido, do contato telefônico ou do e-mail, a fim de auxiliar no cumprimento da diligência;

§3o O ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes,
tal como o seria se fosse realizado presencialmente, visto que o seu cumprimento pressupõe apenas a utilização de um meio eletrônico para sua efetivação, a qual permanece sendo realizada pessoalmente pelo Oficial de Justiça”

Percebe-se, portanto, que existe normativo autorizando a realização de citação via WhatsApp no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Destaco que art. 2o da Portaria-Conjunta n. 412-PRES/VICE/CGJ em 20.04.2021 estabelece o seguinte:

“Art. 2o A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido
através de chamada de vídeo
e, a partir de então,
solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto
;

II–
Identificar-se como Oficial de Justiça
, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único.
O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido,
anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.”

Pois bem, apesar de ser possível e válida a citação via WhatsApp, é certo que existem requisitos que devem ser cumpridos. Analisando-se a certidão do id. 186805462 o que se extrai da diligência realizada foi o seguinte:

Percebe-se, assim, que no caso em tela o oficial de justiça não cumpriu os procedimentos estabelecidos pelo normativo autorizador, ou seja, não realizou chamada de vídeo com o requerido, não lhe foi exibido a identificação e não houve encaminhamento dos documentos que acompanharam a diligência.

A citação nos moldes em que foi realizada é pode ser considerada regular. Assim sendo, reconheço a
NULIDADE
da citação realizada.

Discute-se, ainda, nos autos a validade da constituição em mora. Nesse aspecto, o douto relator negou provimento ao agravo de instrumento, aspecto este com o qual ouso divergir.

Note-se que a regularidade da
constituição em mora da parte apelada
é requisito indispensável à ação de busca e apreensão do veículo marca HONDA TRX 420 FM, CHASSI 9CTE4300PR000959, 2022/2023, VERMELHA, alienado fiduciariamente.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69 que assim dispõe:

Art. 2o - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ao teor do que dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se
entregue no endereço do domicílio do devedor,
ainda que não seja entregue pessoalmente a ele, bastando que seja enviada ao
endereço declinado no contrato
” (STJ – 4a Turma –
AgInt
no
AREsp
1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019,
DJe
28/03/2019),

Aliás, quanto à eficácia da notificação para a constituição do devedor em mora, recentemente o STJ no julgamento do REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132),

fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é
suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato
,
dispensada a prova do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros
, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

In
casu
, consta que o credor fiduciário, ora Agravante, juntou à petição inicial da ação originária a notificação extrajudicial destinada ao devedor fiduciante, a qual comunica o inadimplemento das parcelas, tendo sido encaminhada para o endereço constante no contrato de financiamento no dia 21/03/2023. Contudo, em 19/03/2023, a correspondência foi devolvida pelos Correios com a justificativa de
“NÃO PROCURADO”.

Aqui reside o ponto central da controvérsia: a devolução da correspondência pelo motivo
"NÃO PROCURADO"
enquadra-se — ou não — nas hipóteses excepcionais delineadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132, no qual se discutiu os requisitos para a válida constituição em mora do devedor fiduciante no âmbito da Ação de Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911/69.

No voto condutor do julgamento do REsp 1.951.888/RS, que deu origem ao Tema 1.132, o Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão, fez menção expressa às hipóteses em que
"a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de
'ausente', de 'mudou-se', de 'insuficiência do endereço do devedor' ou de 'extravio do aviso de recebimento'"
,
não abordando especificamente a hipótese de devolução com a informação
"NÃO PROCURADO".

A jurisprudência mais recente do STJ, posterior à fixação do Tema 1.132, tem se posicionado no sentido de que, quando a notificação retorna com a informação
"NÃO PROCURADO"
,
não resta configurada a constituição em mora
, por não se tratar de mera recusa do devedor ou de sua ausência momentânea, mas de impedimento na efetiva entrega da correspondência.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação 'não procurado'. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido." (STJ,
AgInt
no
AREsp
2418430/RJ, Quarta Turma, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 29/02/2024,
DJe
07/03/2024)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO 'NÃO PROCURADO'. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. [...] 3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação 'não procurado', é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor. [...]" (STJ,
AgInt
no REsp 2007339/RS, Quarta Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 13/03/2023,
DJe
16/03/2023)

Em harmonia com tal entendimento,
esta
Colenda Quinta Câmara de Direito Privado perfilhou orientação jurisprudencial no sentido de que a ausência de constituição válida em mora obsta o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“Tese de julgamento: 1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação ‘não procurado’ afasta a constituição válida em mora do devedor, inviabilizando a busca e apreensão do bem. 2. O protesto por edital não supre a exigência de notificação prévia quando não demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1036344-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2025, publicado em 11/03/2025).

Ressalto que segundo os órgãos dos correios, a informação
"NÃO PROCURADO"
ocorre quando o destinatário está em localidade
onde a agência postal não efetua entregas domiciliares
, sendo necessário que o destinatário compareça à unidade dos Correios para retirar a correspondência. Isso significa que não houve efetiva entrega da notificação,
tampouco tentativa de entrega no endereço do devedor.

Diferentemente das hipóteses de
"ausente", "mudou-se" ou "endereço insuficiente"
, em que
há pelo menos uma tentativa de entrega
no endereço indicado, no caso de "NÃO PROCURADO" a correspondência sequer é levada ao endereço do destinatário.

Com tais considerações, como dito alhures, a jurisprudência pátria dispõe tão somente quanto
à desnecessidade de que a carta notificatória seja recebida pessoalmente
pelo devedor,
não dispensando a comprovação de que a entrega tenha sido devidamente efetivada.

Na hipótese de o endereço constante do contrato não ser reconhecido pelos Correios, como no caso de o AR ser devolvido com a informação de
“NÃO PROCURADO”
, não há que se falar em comprovação de constituição em mora,
sobretudo porque o credor tem outras opções além do envio de correspondência pelos Correios.

Assim, entendo que a liminar foi concedida
sem que tivesse sido validamente constituída em mora
, requisito essencial previsto no Decreto-Lei no 911/69, devendo a instituição financeira agravada emendar a inicial para comprovação da efetiva constituição em mora, uma vez que a notificação com a informação "NÃO PROCURADO" não se enquadra nas hipóteses abrangidas pelo Tema 1.132 do STJ.

Assim sendo, peço vênia ao eminente relator e àqueles que o acompanham, mas divirjo da posição externada e
DOU

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a nulidade da citação e a ausência de constituição válida da mora, revogando, então, a busca e apreensão determinada e determinando a restituição do veículo ao agravante. Caberá ao juízo de primeiro grau analisar a existência dos requisitos intrínsecos de admissibilidade da demanda, ou a possibilidade de extinção do feito, sem julgamento de mérito em razão da ausência de mora, evitando-se, assim, eventual supressão de instância.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

(
2o VOGAL
):

Recordo-me de ter participado do julgamento da Apelação Cível no 1000246-83.2025.8.11.0013, em que proferi voto vista. O recurso foi objeto de técnica de julgamento e fui voto vencido. Mas me lembro desse voto. Isso foi recente, coisa de um mês atrás.

Fiz uma pesquisa a respeito das decisões mais recentes do STJ, notadamente em relação a esse caso concreto de endereço localizado em zona rural. No voto que proferi, mencionei um julgado da relatoria do
M
inistro Luiz Felipe Salomão, no
A
gravo em
R
ecurso
E
special
no
1908943
/SC
.

Na decisão, o ministro diz o seguinte: “É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. Incidência da Súmula 83/STJ. O
s
fato
s
de o devedor residir em área rural e de os Correios terem devolvido a notificação com a informação "Outros: Zona Rural - NÃO PROCURADO" não podem ser considerados como aptos, por si só, a permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor. Embora o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) seja o meio mais usual para notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não pode ser considerado o único, porquanto dispõe o art. 14, §1o, da Lei n. 9.492/97 que a intimação do devedor poderá ocorrer, também, por portador do próprio tabelião.”

C
ito julgados do
T
ribunal de
J
ustiça do Distrito Federal
e
do
T
ribunal de
J
ustiça da Bahia, salvo engano.

Enfim, t
ambém entendo pelo afastamento da incidência da
S
úmula
1
132, exatamente por conta da situação.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente relator, para acompanhar a divergência, para manter a coerência de voto proferido recentemente no recurso que acabo de mencionar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 0
3/06
/2025